Tribunal: STF
Processo: AI 192048
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância de origem,
indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nem o da que
 negou seguimento ao agravo
de instrumento.
2.      Na verdade, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi
 improvido por fundamentos
legais, infraconstitucionais.
3.      E, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
 jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, ao não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
 Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.